Tribunal: TJPA
Processo: 0003297-83.2017.8.14.0024
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N° 0003297-83.2017.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ITAITUBA/PA
APELANTE:
JOSÉ EMÍDIO FERREIRA MORENO
(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)
APELANTE:
GILDEVAN PAULO NERES
(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, I E IV DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO ACUSADO GILDEVAN PAULO NERES, POR NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REEFRENTE AO CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. INCABIMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. Não há que se falar em absolvição pela não participação do agente no delito de furto qualificado, quando ele próprio confessou ter recebido os produtos objeto da subtração e ainda, quando ele ficou do lado de fora do imóvel, observando, enquanto seu comparsa quebrou a janela e adentrou na casa. Teoria da divisão de tarefas. Precedentes;
2. Descabe falar-se em exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo por falta de perícia de danos, tendo em vista a impossibilidade de realização do exame ter se dado por motivo justiçado, no caso, os peritos só compareceram ao local após quatro meses do ocorrido, sendo totalmente inconcebível que a vítima ficasse com a janela danificada todo esse tempo. Havendo a impossibilidade da realização da perícia por motivo justificado, poderá a qualificadora ser comprovada por outros meios de prova, como o depoimento da vítima e a confissão dos réus. Precedentes;
3. Não há que se falar em exclusão da qualificadora concurso de agentes, quando comprovado nos autos a participação de ambos os apelantes no crime de furto qualificado;
4. Quanto ao pleito de desclassificação para furto simples, restou prejudicado, tendo em vista que a quando do pleito de absolvição do apelante GILDEVAN PAULO NERES e do pleito de exclusão das qualificadoras do art. 155, §4º, I e IV, do CPB, em relação a ambos os apelantes, foram analisadas pelo improvimento dos pleitos
5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 1º.02.2021 à 08.02.2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO N° 0003297-83.2017.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ITAITUBA/PA
APELANTE:
JOSÉ EMÍDIO FERREIRA MORENO
(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)
APELANTE:
GILDEVAN PAULO NERES
(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
JOSÉ EMÍDIO FERREIRA MORENO
e
GILDEVAN PAULO NERES,
objetivando reformar a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que impôs a eles as seguintes penas:

- JOSÉ EMÍDIO FERREIRA MORENO: pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial aberto
, com o pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 4º, I e IV, do Código Penal Brasileiro, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, qual seja, 350 (trezentos e cinquenta) horas de prestação de serviços à comunidade e multa de 01 (um) salário mínimo;

- GILDEVAN PAULO NERES: pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial aberto
, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo, pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 4º, I e IV, do Código Penal Brasileiro, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, qual seja, 300 (trezentas) horas de prestação de serviços à comunidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 13 de março de 2017, por volta das 12:40h, no bairro Floresta, os denunciados subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, dois ¿pendrives¿ e a importância de R$ 80,00 (oitenta reais) da vítima Maria José Maurício do Nascimento.

Informa a peça acusatória que a vítima surpreendeu os réus ainda no interior da residência, ocasião em que fugiram. A vítima acionou a Polícia Militar e os réus foram capturados, sendo apreendido em poder de Gildevan, os dois ¿pendrives¿ subtraídos.

Em
razões recursais (fls. 139/142)
, a defesa pugnou pela absolvição ante a insuficiência de provas em relação ao acusado GILDEVAN PAULO NERES, sob o argumento de que o mesmo não penetrou na casa da vítima e nem efetuou qualquer subtração.

Já quanto a ambos os apelantes, alegou ainda que a qualificadora insculpida no art. 155, §4º, I do CPB, deve ser excluída, tendo em vista que não há nos autos laudo de exame de corpo de delito que comprove o rompimento do obstáculo.

Asseverou também, que deve ser excluída, a qualificadora do art. 155, § 4ª, IV do CPB, pois o réu JOSÉ EMÍDIO FERREIRA MORENO, confessou que agiu sozinho na medida em que o outro acusado não entrou na casa da vítima e nem efetuou qualquer subtração.

Por fim, em sendo acatadas as alegações de exclusão das qualificadoras, que seja desclassificado o crime de furto qualificado para furto simples.

Em
contrarrazões (fls. 143/146),
o Ministério Público de 1º grau, requer seja conhecido e
desprovido
o presente recurso, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

Nesta superior instância, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Na data de 04.12.2018, determinei a baixa dos autos ao Juízo a quo, para que fosse o apelante GILDEVAN PAULO NERES, intimado a fim de esclarecer se ainda seria patrocinado pelo Advogado Manuel Alberto Souza Jil, ou se desejaria ser assistido pela Defensoria Pública. (fl.157)

Em resposta, à fl. 162, o acusado GILDEVAN, comunicou que está sob patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Já em 11.12.2019, a Defensoria Pública ratificou os termos das razões de apelação, acostada as fls. 138/142.

E, em 06.02.2020, o Ministério Público de 1º grau, também ratificou as contrarrazões de fls. 143/146.

Por fim, após encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, o Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manteve a manifestação de fls. 154/156.

É O RELATÓRIO.

À DOUTA REVISÃO.
VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, não tendo sido arguidas matérias em sede preliminar, passo a analisar o mérito recursal.
1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO GILDEVAN PAULO NERES.

Segundo o apelo, há a necessidade de absolvição do acusado
GILDEVAN
, pois ele não adentrou na casa da vítima, nem subtraiu qualquer objeto do imóvel, tendo o denunciado
JOSÉ EMÍDIO
confessado que agiu sozinho.

Contudo, não é isso que se observa do conjunto probatório constante dos autos.

A vítima,
MARIA JOSÉ MAURÍCIO NASCIMENTO
, quando ouvida inicialmente, na fase de inquérito policial (fls. 10), afirmou que chegou em casa e surpreendeu os acusados, que estavam subtraindo objetos do interior de sua residência, momento em que eles se assustaram e fugiram.

Disse ainda que para adentrar no imóvel, os acusados danificaram a janela da cozinha.

Já durante a instrução criminal, ou seja, em seu depoimento sob o manto do contraditório,
a vítima ratificou seu depoimento
,
afirmando novamente que surpreendeu os réus no interior de sua residência
, conforme se vê no depoimento constante da mídia de fls. 102.

É cediço que a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações, corroborado com os demais elementos de provas acostados aos autos, é prova escorreita para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:
¿
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 157,
CAPUT,
DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS MULTA - PUGNA APELANTE PELA SUA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
Improcedência. A materialidade do delito encontra-se demonstrada de forma indireta nos autos, conforme depoimentos da vítima, dos policiais militares e testemunhas e ainda pelo reconhecimento judicial, através do qual a ofendida apontou o acusado como sendo autor do roubo, dessa forma,
é uníssona a jurisprudência que em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância, mormente quando corroborado com os demais elementos probatórios
.
ALTERNATIVAMENTE REQUER A REDUÇÃO DA REPRIMENDA NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
DO AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA -
Insubsistência. A legislação penal não estabelece a quantidade de aumento ou diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, deixando-a à discricionariedade do Juiz. A pena base fora aplicada em 04 (quatro) de reclusão e a agravante arbitrada em 1⁄4 da pena base, ou seja 01 (um) ano, totalizando 05 (cinco) anos de reclusão. Portanto, não há desproporcionalidade na fixação da mesma.
IMPROVIMENTO.¿ (TJPA, 1ª CCI, APELAÇÃO PENAL N.º 2013.3.005757-7, Relatora: Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato)
¿
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Acervo probatório que demonstra que o acusado empregou violência contra a ofendida e subtraiu, para si, uma bolsa contendo pertences pessoais. Elementos reunidos que autorizam a confirmação do decreto condenatório proferido em seu desfavor. PALAVRA DA VÍTIMA. VALORAÇÃO.
A palavra da vítima do crime de roubo tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou a indicativo de características físicas que contribuam para sua identificação. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação
. CONSUMAÇÃO DELITIVA. O crime de roubo se consuma quando o agente, mediante imposição de violência ou grave ameaça, inverte a posse do bem integrante do acervo patrimonial da vítima. A recuperação da res furtiva, seja de forma imediata ou após perseguição, não interfere no momento consumativo do delito. DOSIMETRIA DA PENA. Penas confirmadas nos moldes sentenciais. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(APELAÇÃO CRIME Nº 70058179755, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: NAELE OCHOA PIAZZETA, JULGADO EM 27/08/2014).¿

O depoimento dos acusados
JOSÉ EMÍDIO FERREIRA MORENO
e
GILDEVAN PAULO NERES
, são no sentido de que apenas o primeiro foi o autor do delito, já que
GILDEVAN
teria ficado do lado de fora da residência.

No entanto, mesmo que
GILDEVAN
tivesse permanecido do lado de fora da casa da vítima, tal fato não descura sua participação no delito pelo qual o mesmo foi condenado, já que, se ele realmente não quisesse aderir ao comportamento criminoso de seu comparsa, ele simplesmente teria saído do local. Todavia, preferiu ficar dizendo, inclusive, que o outro acusado lhe repassou os
pendrives
subtraídos da residência da vítima.

A jurisprudência é firme no sentido de que o agente, mesmo não adentrando no imóvel ou estabelecimento furtado, responde por coautoria com os demais eu tiveram a conduta mais ativa, tendo em vista a teoria da divisão de tarefas aplicável ao caso,
in verbis
:
¿DIREITO PENAL. TENTATIVA DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. COAUTORIA COMPROVADA.
DIVISÃO DE TAREFAS. PROVAS CONSISTENTES PARA MANTER A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu, mediante divisão de tarefas, perpetrou o crime de furto com destruição e rompimento de obstáculo. 2.
Segundo a teoria monista ou unitária, quem, de qualquer modo, em unidade de vontades e divisão de tarefas, independentemente da conduta exercida, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas.
3. A avaliação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal deve ser realizada segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, não havendo falar em regras objetivas ou critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois não há fração indicada na lei, nesta fase. 4. Recurso parcialmente provido.¿(TJ-DF 20160310024314 DF 0002376-22.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/11/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/11/2018 . Pág.: 95/116).

Outrossim, a simples negativa de autoria não tem o condão de levar a absolvição de maneira automática, quando as provas dos autos são capazes de comprovar a existência do crime. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA APLICAÇÃO DA PENA MINIMA.
1. A simples negativa de autoria não tem o condão de levar automaticamente à absolvição do acusado, sendo necessário que se traga aos autos provas contundentes dessa assertiva, o que não foi feito pela defesa. Por outro lado, o titular da ação penal logrou êxito em comprovar os fatos narrados na exordial.
2. Não se pode falar em crime tentado quando o réu obteve a posse mansa e pacifica da res, por um período de tempo considerável, apesar de ter sido recuperada posteriormente. 3. O apelante possui antecedente pelo crime de roubo qualificado, demonstrando sua contumácia no cometimento de delitos patrimoniais, o que justifica a aplicação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Recurso conhecido e improvido - Decisão unânime. (2010.02599832-46, 87.506, Rel. RAIMUNDA DO CARMO GOMES NORONHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2010-05-11, Publicado em 2010-05-17)

Assim, devidamente comprovada, pelos documentos e testemunhos acostados aos autos, a participação do apelante GILDEVAN, julgo improvido o apelo neste ponto.
2. DO PLEITO COMUM AOS APELANTES JOSÉ EMÍDIO FERREIRA MORENO E GILDEVAN PAULO NERES.
2.1. DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, I DO CP.

Segundo os recorrentes, não existe prova pericial para comprovar o rompimento do obstáculo, sendo, pois, descabida a aplicação da referida qualificadora.

Conforme se observa da denúncia, os acusados quebraram a janela da cozinha para adentrar no imóvel da vítima, fato que restou confirmado pela própria confissão dos acusados.

Às fls. 85 consta o
Ofício n.º 060/2017 - CPC ¿RC¿ CRIM/NAI,
do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, de onde se observa que a perícia na janela não foi realizada, tendo em vista que quando o perito compareceu ao local para realização do exame, o dano já havia sido reparado.

Ora, é pouco crível e sem qualquer razoabilidade que a vítima fosse esperar por longos quatro meses com sua janela quebrada para a realização da perícia de danos por parte dos peritos do Renato Chaves, havendo, assim, justificativa para sua não realização.

Com efeito, é entendimento assente na jurisprudência que, diante a impossibilidade de realização da perícia por motivo justificado, a qualificadora poderá ser atestada por outros meios de prova, conforme se observa do precedente do STJ abaixo colacionado:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. APELO NOBRE INADMITIDO PELA INSTÂNCIA A QUO. DECISUM RATIFICADO MONOCRATICAMENTE (ART. 544, § 4.º, II, A, DO CPC/73). REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 182 DA SÚMULA DO STJ. 1. Ratificando a decisão do Tribunal estadual que não admitiu o apelo nobre, ao agravo em recurso especial foi negado provimento, nos termos do art. 544, § 4.º, inciso II, alínea a, do CPC/73, em razão dos óbices previstos nos Enunciados n.º 284 da Súmula do STF e n.º 7 da Súmula desta Corte Superior. 3. No presente regimental, o recorrente deixou de impugnar a indigitada aplicação do Enunciado n.º 284 da Súmula do STF - que, por si só, é suficiente para manter a decisão objurgada -, situação que atrai a incidência do Verbete Sumular n.º 182/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. ÚNICA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO CONSIDERADA TAMBÉM PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. Havendo em desfavor do recorrente o registro de apenas uma condenação com trânsito em julgado, que foi considerada na segunda fase da dosimetria, não se justifica o aumento da pena-base em razão da conduta social "voltada para a prática de delitos", sob pena de se valorar duas vezes o mesmo fato em seu desfavor, incorrendo no vedado bis in idem.
QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DA PROVA TÉCNICA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.

1. DA LEITURA DOS ARTIGOS 158 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EXTRAI-SE QUE A PERÍCIA SOMENTE É ESSENCIAL PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA QUANDO O CRIME DEIXA VESTÍGIOS, ADMITINDO-SE A PROVA TESTEMUNHAL QUANDO ESTES NÃO ESTIVEREM MAIS PRESENTES. 2. Por sua vez, o artigo 171 da Lei Penal Adjetiva confirma a necessidade de realização de perícia para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, que somente pode ser substituída por outras provas quando os vestígios desaparecerem, não existirem, ou o exame técnico não for passível de implementação.
3. Na espécie, as instâncias de origem não apresentaram fundamentos idôneos para justificar a ausência do exame pericial, limitando-se, para caracterizar a qualificadora, a admitir a prova testemunhal, a confissão e o fato de ter sido encontrado com os acusados, logo após a prática criminosa, uma chave de fenda, compreensão que não se coaduna com os preceitos legais que regem a matéria, bem como com a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema. 4. Impõe-se o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, utilizada, in casu, para majorar a pena-base, já que o delito foi duplamente qualificado. COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL. READEQUAÇÃO DA PENA. COAÇÃO ILEGAL EVIDENCIADA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, ao examinar os Embargos de Divergência em Recurso Especial n.º 1.154.752/RS, firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo, contudo, o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 2. O Colegiado a quo não sinalizou a existência de quaisquer circunstâncias específicas que pudessem obstar a compensação integral, razão pela qual o agravante faz jus ao referido benefício, sobretudo porque não se trata de réu multirreincidente, bem como o Juízo de origem valeu-se da confissão para sustentar o édito condenatório. 3. Agravo não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício, nos termos do art. 654, § 2.°, do CPP, para afastar o aumento levado a efeito na primeira fase da dosimetria e compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, redimensionando a pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos de reclusão, mantidos os demais termos do aresto recorrido.¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 457.923 - SC, Relator: Ministro Jorge Mussi).

Ademais, esta Egrégia Corte de Justiça, já firmou entendimento que a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CPB, pode ser suprida por outros meios de provas além da perícia técnica. Vejamos:
APELAÇÃO PENAL. FURTO TENTADO PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA E QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PERICIAL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VIABILIDADE. -
A qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (rompimento de obstáculo) pode ser comprovada por outros meios de prova além da perícia técnica.
Assim, presentes outros elementos probatórios capazes de comprovar o rompimento de obstáculo, não pode ser afastada a qualificadora, à luz da melhor interpretação do art. 167 do Código de Processo Penal. - A causa de aumento de pena do artigo 155, § 1º, do Código Penal, tem sua aplicação condicionada apenas ao critério objetivo da prática do furto em período noturno, sendo irrelevante que a vítima estivesse, de fato, em repouso e com a vigilância sobre a res furtiva diminuída. DOSIMETRIA. PLEITO DE REFORMA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA COERENTES COM AS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2018.04096899-38, 196.556, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-02, Publicado em Não Informado(a))

Destarte, havendo justificativa razoável para a impossibilidade de realização da perícia, no caso, o decurso do tempo de 04 meses para se periciar uma janela quebrada, entendo que a qualificadora pode ser atestada por outros meios, quais sejam o depoimento da vítima e a própria confissão dos acusados.

Por estes motivos, julgo improvido o recurso também neste ponto.
2.2. DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4º, IV DO CP
.

Esta qualificadora se refere ao crime de furto praticado em concurso de dois ou mais agentes e, na verdade, sua apreciação restou prejudicada pelo reconhecimento da participação do acusado
GILDEVAN PAULO NERES
no delito narrado na denúncia.

Assim, devidamente comprovado com as provas testemunhais, que os apelantes estavam juntos no momento do crime, qual seja, na casa da vítima, não há que se falar em exclusão da qualificadora do concurso de agentes. Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, INCISO IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO.
Pretendida desclassificação da conduta de furto qualificado tentado, pelo concurso de agentes, para o de furto simples tentado. Pleito improcedente. Demonstrado nos autos que a conduta delitiva ocorreu inicialmente com auxílio de outro elemento
não identificado nos autos,
devendo ser levando em consideração o depoimento da testemunha, vítima dos autos, que demonstrou com clareza o crime em questão, esclarecendo que o denunciado agiu em parceria com outra pessoa
, e que no momento da fuga, os autores da conduta delitiva correram em sentido opostos, o que facilitou a prisão do ora denunciado. Precedente citado (STJ. AgRg no AREsp 865.331/MG). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03918894-68, 196.152, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-25, Publicado em Não Informado(a)).

Assim, não há que se falar em exclusão da qualificadora do art. 155, §4º, inciso IV, tendo em vista que provado nos autos o concurso de agentes, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.
2.3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES.

Os apelantes, em suas razões recursais, a quando dos pedidos (fl. 142), requereram a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de furto simples.

Ocorre que tal pedido restou prejudicado tendo em vista que a quando do pleito de absolvição do apelante GILDEVAN PAULO NERES e do pleito de exclusão das qualificadoras do art. 155, §4º, I e IV, do CPB, em relação a ambos os apelantes, foram analisadas pelo improvimento dos pleitos.

Assim, julgo prejudicado o apelo neste ponto.

Diante do exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, conheço do recurso interposto, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em todos os seus termos a sentença penal condenatória exarada em desfavor de
JOSÉ EMÍDIO FERREIRA MORENO
e
GILDEVAN PAULO NERES
, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

É O VOTO
.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
DESA.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA